Tribunal: TCU
Processo: 028.596/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 489/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luis Roberto da Silva Macedo (CPF XXX.092.980-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 2744/2017-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.596/2016-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Luis Roberto da Silva Macedo (XXX.092.980-XX. 1.2. Interessados: Claudio Parreira Ryff Moreira (XXX.540.700-XX); Home Engenharia Ltda (02.161.015/0001-67); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.